Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-76.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL LESIVO DA FALSIDADE. DOCUMENTO NÃO APREENDIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS NO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO AFASTADA.

1. Inaplicável o princípio da consunção se, após a utilização do documento falso para cometer um estelionato, o autor do delito permanece com o documento, mantendo a potencialidade lesiva hígida para o cometimento de novos delitos.

2. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

3. Deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime de uso de documento quando não apontada na sentença uma consequência do próprio delito.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.